Tribunal: TCU
Processo: 034.146/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 89/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 034.146/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) 1.5. Representação legal: José Carlos Nespoli Louzada (OAB/DF 18.494) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela empresa Tellus Informática e Telecomunicações Ltda. (24.935.454/0001-12) em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao Instituto de Tecnologia da Informação (ITI), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a vinculação da remuneração da empresa contratada exclusivamente à extensão funcional, nos casos de manutenção ou sustentação de sistemas, e não ao efetivo esforço medido pela métrica adequada, conflita com o disposto na Súmula TCU 269; 1.6.3. comunicar ao Instituto de Tecnologia da Informação (ITI) e ao representante o conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 164; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.